Tribunal: STF
Processo: RHC 241387
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 872.069/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o ora recorrente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. HIPÓTESES LEGAIS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ART. 5º, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) a invasão do domicílio do paciente foi ilegal, porque não haviam ‘fundadas razões’ que justificassem o excepcional ingresso policial no domicílio do cidadão sem mandado judicial. O fato de ter apreendido droga na revista pessoal do paciente, usuário de droga, não legitimava a devassa em sua residência; e (b) os argumentos apresentados pelo TJSC são insuficientes para confirmar uma condenação por tráfico de drogas. 



    Ao final, requer-se o provimento do recurso, para que, reformando o acórdão do STJ, seja declarada a ilicitude da busca pessoal e da violação de domicílio, sem mandado judicial, para o fim de restabelecer a absolvição do paciente ante a falta de prova válida do crime (CPP, art. 386, II, V e VII) e, subsidiariamente, desclassificar a imputação prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343 de 2006 para aquela prevista no artigo 28 do mesmo diploma 



    É o relatório. Decido.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos segintes: 



    Primeiro, em relação à suposta nulidade da abordagem pessoal e do ingresso em domicílio, consta o seguinte do acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 139/141 - grifo nosso): 



    No tocante às alegações de nulidade da busca pessoal e de ocorrência de violação ao domicílio por parte dos agentes policiais, convém anotar que estas não restaram expressamente suscitadas em contrarrazões recursais (doc. 178 da ação penal). 



    Ainda que assim não o fosse, extrai-se do voto impugnado (doc. 8): 



    [...] O Policial Militar Leonardo Cândido Machado, em audiência judicial, "[...] disse que tinham informações de que no bairro Mina Quatro poderia haver tráfico de drogas e que esses entorpecentes sairiam do bairro por intermédio de motocicletas de entrega (mototáxi). Diante dessas informações, passaram a patrulhar na região e observar o momento dos mototaxistas, sendo que [no dia dos fatos] identificaram uma motocicleta da Empresa Logan transitando bastante pelo bairro, inclusive advinda da "Cohab Velha" (também conhecido pela narcotraficância). Por conta desse movimento, deram toque de parada à motocicleta, que só parou momento depois em frente a uma residência. Iniciada a abordagem do condutor (acusado), não identificaram nenhum ilícito na revista pessoal. Porém, ao revistar a caixa da motocicleta, encontraram uma bolsa/pochete preta, com dois "torrões" de maconha e uma quantidade de dinheiro dentro. Recordou de terem questionado o acusado a respeito da droga e que ele ficou nervoso, bem como disse que a residência que estavam na frente era de sua moradia, momento em que começou a adentrar aquela residência ao argumento de que iria prender o seu cachorro (que segundo a própria testemunha era realmente bem agressivo, da raça pitbull) e começou a evadir da abordagem. Ao acompanharem o acusado aos fundos da residência perceberam que esse já estava tentando jogar fora uma balança de precisão e um rolo de plástico filme. Por conta dessa atitude passaram a realizaram buscas na residência (cujo acesso foi franqueado pelo pai do réu) e, dentro de uma geladeira, no interior de um pote de suplemento, localizaram outra porção de maconha maior que as outras" (conforme transcrito na sentença, doc. 167 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 136 da ação penal - grifei). 



    No mesmo sentido é o seu relato extrajudicial (doc. 19 da ação penal). 



    O Policial Militar Edvan Luchtemberg Soares, em Juízo, "[...] confirmou que tinham informações demoradores de que havia motocicletas de entrega da Logan Express e outras empresas transportando entorpecentes no bairro. Confirmou a versão do colega de farda a respeito de como se deu a abordagem, inclusive de que na revista pessoal não foi encontrado nada de ilícito, e que apenas na revista da caixa de entrega é que foram encontrados duas porções de maconha e uma quantidade de dinheiro fracionado, além de que foi encontrado um grande "torrão de maconha" (mais de meio quilo) dentro de um pote de Whey no interior da geladeira" (conforme transcrito na sentença, doc. 167 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc.136 da ação penal – grifei). No mais, lembrou que foi apreendida uma balança de precisão também, bem como afirmou ter visualizado o réu circulando com a motocicleta no bairro, no dia dos fatos. Declarou que, no dia, viram outras motos circulando na localidade, mas não sabe dizer se era o acusado ou não (mídia do doc. 136 da ação penal). 



    No mesmo sentido é o seu relato extrajudicial (doc. 21 da ação penal). 



    [...] 



    Como se vê, in casu, os agentes policiais estavam em rondas de rotina na localidade em questão, conhecida pelo tráfico de drogas, oportunidade na qual se depararam com o réu, o qual transitava no local, com uma motocicleta. 



    Ainda, os Policiais Militares relataram a existência de informações no sentido de que, no bairro em questão, motocicletas de entrega, mormente da empresa "Logan Express", estariam envolvidas no tráfico de drogas ocorrido na localidade. 



    O Policial Militar Leonardo Cândido Machado, em Juízo, afirmou que a motocicleta conduzida pelo acusado era da citada empresa (mídia do doc. 136 da ação penal). 



    Assim, diante das fundadas suspeitas, os agentes estatais abordaram o réu e encontraram, na caixa acoplada da motocicleta conduzida, duas porções de maconha e uma quantia de dinheiro, R$ 470,75 (doc. 4 da ação penal). 



    Como se vê, na fundamentação do respectivo voto, é possível apurar a análise acerca da existência de fundadas suspeitas, no tocante à abordagem inicial do embargante. 



    Isto é, no julgado, restou apontado o justo motivo para a abordagem, mormente a circunstância de que existiam informações pretéritas no sentido de que, no bairro em questão, motocicletas de entrega, mormente da empresa "Logan Express", estariam envolvidas no tráfico de drogas ocorrido na localidade, bem como o fato de que um dos agentes estatais afirmou que a motocicleta conduzida pelo embargante era da citada empresa. 



    Na sequência, conforme se extrai da fundamentação do voto em questão, os agentes policiais abordaram o embargante e localizaram, na caixa acoplada da motocicleta conduzida, duas porções de maconha e uma quantia de dinheiro - outras circunstâncias concretas do caso que, por consequência, justificaram a entrada posterior na casa do embargante. 



    Sem contar que, segundo a prova oral detalhada no voto, houve uma tentativa de evasão do embargante diante da abordagem. 



    Logo, a alegação de ausência de autorização para entrada no imóvel sequer se mostra relevante, diante das fundadas razões devidamente apuradas e, inclusive, expressas no voto. 



    [...]



    No caso, depreende-se do exposto que a atuação policial decorreu de parâmetro objetivo, pois baseada na descrição da moto a ser abordada (motocicletas de entrega da Logan Express), o que evita arbitrariedade policial. 



    Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    Também quanto à busca domiciliar, entendo que o Tribunal local não praticou flagrante ilegalidade. 



    [...]



    No presente caso, verifico que a fundamentação utilizada pelo Tribunal local não revela flagrante ilegalidade a ser sanada, pois o paciente, sob ordem de parada, evadiu-se e foi perseguido pelos policiais. 



    Assim, realizar juízo exauriente sobre o tema exigiria incursão nas provas, medida essa incabível no habeas corpus, cabendo ao Tribunal local rever sua decisão, considerando o decidido neste writ. 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 



    No caso concreto, conforme narrado, a abordagem e o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foram devidamente motivados. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Se não bastasse, ficou registrado que o acesso [à residência] foi franqueado pelo pai do réu.



    Além disso, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação do recorrente, limitou-se a registrar que é inviável a incursão no acervo fático-probatório na via eleita. O Tribunal estadual, por sua vez, registrou: 



    [...] na presente abordagem, foram encontradas ao total "um (01) bloco de erva prensada envolto em fita adesiva de cor bege e invólucro de plástico incolor", com massa bruta de 522,75 gramas, identificada como maconha; "um (01) invólucro de plástico incolor acondicionando fragmentos de erva prensada", com massa bruta de 23,18 gramas, identificada como maconha; e "fragmentos de erva prensada, sem embalagem", com massa líquida de 8,06 gramas, identificada como maconha (docs. 76-78 da ação penal). 



    [...]



    Ora, inexistem dúvidas de que a droga apreendida deve ser atribuída ao réu. A uma porque, encontrada parte da maconha na caixa da motocicleta que o réu conduzia, quando da sua abordagem inicial. 



    [...] restou encontrada significativa quantidade de droga, a qual, de acordo com a prática forense, foge da normalidade daquilo que se espera de um mero usuário de drogas [...]. Para além disso, tem-se que foi apreendida uma balança de precisão e embalagens (doc. 11 da ação penal) - objetos comumente encontrados no cenário de narcotraficância. 



    [...]



    Além disso, tem-se que os agentes policiais "[...] tinham informações de moradores de que havia motocicletas de entrega da Logan Express e outras empresas transportando entorpecentes no bairro", consoante narrado pelo Policial Militar Edvan Luchtemberg Soares em Juízo (mídia do doc. 136 da ação penal). E, na presente hipótese, o acusado restou flagrado conduzindo uma motocicleta da Empresa Logan, na qual foram encontradas porções de drogas, segundo confirmado pelo Policial Militar Leonardo Cândido Machado, em audiência judicial. 



    [...]



    Dessa maneira, considerando a dinâmica dos fatos, as apreensões realizadas e os dizeres judiciais dos agentes policiais, tem-se comprovado o dolo genérico exigido pelo tipo penal em análise [...]. 



    A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do recorrente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente